Tribunal: TJES
Processo: 0012845-08.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012845-08.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO DE BARBI

APELADO: ATLANTICA PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE FINANCEIRO PRATICADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de fraude praticada por terceiros em negociação de veículo envolvendo concessionária e seguradora. O recorrente alegou falha na prestação de serviços da concessionária, pleiteando inversão do ônus da prova e responsabilização da empresa pelo golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros na intermediação da compra de veículo; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos, em especial nota fiscal e e-mails, demonstram conduta culposa ou ato vinculativo da concessionária capaz de obrigá-la ao cumprimento da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC não subsiste quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipótese que rompe o nexo causal.

4. O golpe foi praticado por fraudadores externos, não havendo qualquer prova de participação, anuência ou conluio da concessionária na prática ilícita.

5. A emissão de nota fiscal não comprova o recebimento do pagamento pela concessionária, mas constitui apenas etapa procedimental da seguradora para futura quitação.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança ou hipossuficiência, mas não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima da alegação de falha da fornecedora, o que não ocorreu.

7. A prova testemunhal colhida demonstrou que a conferência dos atos da negociação foi feita exclusivamente pelo autor, sem qualquer confirmação pela instituição financeira ou pela concessionária.

8. A precipitação do autor em transferir valores a terceiro, sem a devida segurança e confirmação formal da transação, caracteriza conduta negligente que exclui a responsabilidade da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro fraudador.

2. A emissão de nota fiscal, desacompanhada de comprovação de recebimento de valores, não vincula a concessionária à obrigação de ressarcimento em caso de fraude praticada por terceiros.

3. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de prova mínima pelo consumidor quanto à alegação de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 30; 48. CC/2002 (sistema geral e subsidiário de responsabilidade civil).

Jurisprudência relevante citada
: Precedente de Desembargador Substituto Marcelo Pimentel (sessão de 25.06, voto citado no acórdão).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012845-08.2014.8.08.0024

APELANTE: PAULO SÉRGIO DE BARBI

APELADO: ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Paulo Sérgio de Barbi em face da Sentença de Id 14407065 por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, em
Ação Indenizatória
ajuizada em face de Atlântica Participações Ltda, julgou improcedente a pretensão autoral de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em virtude de golpe financeiro efetuado por terceiros.

No recurso de Id 14407073, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova e do reconhecimento da culpa exclusiva da parte requerida em todas as fases do processo de fraude.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, interessado na aquisição de um automóvel, encontrou anúncio em
website
, em que o suposto vendedor oferecia um automóvel da marca Renault por R$36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).

O autor da oferta, por sua vez, informou que o veículo havia se envolvido em sinistro com “perda total”, mas que a seguradora iria fornecer um novo carro, “zero quilômetros”, direto em concessionária. Assim, bastaria ao comprador fazer a transferência do valor correspondente ao automóvel diretamente ao então proprietário e, em seguida, buscar o carro na concessionária, ora Apelada. Esta, por sua vez, receberia o pagamento direto da seguradora.

O Apelante afirma, ainda, que a concessionária confirmou o recebimento da quantia e emitiu nota fiscal do veículo, de modo que, mediante a suposta confirmação por parte do Apelado, transferiu o valor negociado ao então proprietário do automóvel.

Ressalta-se que foi proferida Sentença às fls. 170/177, a qual, em virtude da Apelação de fls. 184/194, julguei nula por cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova testemunhal havia sido negada ao autor. Nesse sentido, antes de adentrar a preliminar de cerceamento, assim fundamentei meu voto:

Com base nesta alegação fática, sustenta que realizou a transferência do valor de R$36.500,00 (trinta e seus mil e quinhentos reais) ao anunciante, já que a concessionária teria confirmado o recebimento do valor pela Seguradora,
sendo este, portanto, no meu entendimento, o ponto nodal e imprescindível para apuração de eventual responsabilidade da Apelada
.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o Apelante foi vítima de um "golpe", veiculado na rede mundial de computadores, o qual, pela sua
destreza e sofisticação
, envolveu suposta funcionária da seguradora "
Zurich
", responsável pelo contato direto com a concessionária Apelada, através de correspondência eletrônica com inegável aparência de veracidade (fls, 121).

Em relação ao fato, irretorquível o afirmado pelo Eminente Desembargador Substituto Marcelo Pimentel, no substancioso voto proferido na Sessão do dia 25 de junho do corrente ano: “...
o apelante foi vítima de golpe praticado por terceiro fraudador, do qual não há evidências da participação da apelada
...”.

De fato, não há sequer indicativos da participação da Apelada no esquema fraudulento, o qual, inclusive, pelo seu "profissionalismo", não ensejava dúvida suficiente para impedir a deflagração do procedimento de pagamento (emissão de Nota Fiscal e dos boletos de pagamento juntados as fls. 16 e 123/124).

A questão a ser definida é: "mesmo inexistindo elementos que comprovem o conluio da Recorrida com os autores da fraude, se eventualmente demonstrado que o vendedor atestou o recebimento dos valores pela 'suposta seguradora', tal comportamento, foi suficiente para motivar a transferência dos valores pelo Apelante, existiria uma inovação causal suficiente para obrigá-la ao cumprimento da avença?"

No
plano estritamente jurídico dogmático
, eventual negociação travada com a concessionária para aquisição do veículo - na qual o
vendedor
certifica o recebimento do valor pactuado e o
consumidor
,
confiante nesta afirmação
, pratica ato de disposição do seu patrimônio (
transferência bancária
), mesmo que para terceiro - não pode ser desconsiderada para fins obrigacionais, sobretudo, se tal procedimento informal foi acordado entre as partes da relação contratual.

Tal asserção jurídica encontra ressonância na interpretação teleológica dos arts. 30 e 48, ambos da Lei n'.078/1990 (CDC),
in verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor

que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a

ser celebrado.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos as relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Nesse sentido, merece destaque os ensinamentos de Cláudia Lima Marques:

"...
O princípio da transparência
rege o momento pré-contratual, rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46 e 54), ou, se falha, representa a falha na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). Tal princípio concretiza a ideia de reequilíbrio de forças nas relações de consumo, em especial na conclusão de contratos de consumo, impostos pelo CDC como forma de alcançar a almejada justiça contratual"'.

Ao comentar sobre o art. 48 do CDC, a respeitável doutrinadora enfatiza que:

“O art. 48 do CDC reforça a nova noção de conteúdo do contrato disposta no art. 30. Afirma que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos vincularão o fornecedor. Em outras palavras, estas informações farão parte do contrato, uma vez seu descumprimento ensejará inclusive a execução especifica prevista no art 84 Í...} Enumeração de declarações de vontade do art. 48 (escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos as relações de consumo) é exemplificativa...”.

Todavia, a documentação carreada para o presente caderno processual não comprova que o vendedor teria garantido o recebimento dos valores. Daí porque, o Apelante afirma que tal fato "...
pode e será provado por prova testemunhal
...". (fIs. 189).

Pois bem. O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

No entanto,
a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em relação à distribuição do ônus da prova, o CDC, em seu artigo 6º, inciso VIII, estabelece que sua inversão pode ser determinada pelo magistrado sempre que houver verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência do demandante, segundo as regras ordinárias de experiência.

Ainda assim, é necessário que o requerente faça prova mínima de suas alegações acerca da culpa da parte requerente, o que,
in casu
, não vislumbro nos autos. A mera hipossuficiência informacional ou técnica não é suficiente para imputar a responsabilidade à ré, especialmente quando as provas existentes demonstram a conduta negligente do próprio autor.

Com efeito, oportunizada a produção de prova testemunhal, a parte requerente arrolou o sr. Magno Silva Araújo, que à época dos fatos laborava no departamento financeiro da cooperativa bancária COOPERTRAN, utilizada para fazer o depósito na conta indicada pelo próprio autor.

Ocorre que a testemunha deixa claro que a conferência da veracidade dos atos de compra e venda foi feita pelo próprio autor e não pela instituição financeira, ao declarar que “
a cooperativa não fez contato com ninguém a não ser o autor a respeito da compra do veículo [que] somente certificou através da nota fiscal de que a compra havia sido feita
”.

Desta forma, nem a cooperativa, nem a concessionária confirmaram o recebimento da quantia que deveria ser paga por parte da seguradora, de modo que o Apelante precipitou-se em realizar a transferência de valores ao vendedor antes que houvesse a devida certificação de que a compra do veículo era segura, o que caracteriza conduta negligente do consumidor e exclui a responsabilidade do fornecedor.

A existência da nota fiscal, por si só, não comprova que a concessionária recebeu qualquer valor por parte da seguradora, uma vez que a emissão deste documento era, na verdade, uma etapa procedimental para a quitação do bem pela empresa de seguros, conforme se extrai do e-mail de fl. 122.

Logo, por não haver qualquer prova de que a Apelada tenha participado do golpe praticado por terceiro fraudador, não há que se falar em responsabilidade por parte da concessionária em ressarcir o autor pelos danos sofridos, tampouco em indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.